Tribunal: TJMT
Processo: 1007218-46.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007218-46.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 013.107.531-48 (EMBARGANTE), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), JOAQUIM DE GOES SOUSA - CPF: 051.007.054-00 (EMBARGANTE), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), JOAQUIM DE GOES SOUSA - CPF: 051.007.054-00 (EMBARGADO), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA DE CAMPOS - CPF: 013.107.531-48 (EMBARGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGANTE), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGANTE), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:

SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

LTDA

EMBARGANTE:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

LTDA

EMBARGANTE:

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA

E

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO:

LUCIANA OLIVEIRA DE CAMPOS

EMBARGADO:

JOAQUIM DE GOES SOUSA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA –

OMISSÃO - PLEITO RECURSAL SUBSIDIÁRIO PARA QUE OS HONORÁRIOS FOSSEM FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - VERBA A SER AFERIDA SEGUNDO O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA

– PRECEDENTES DO STJ – ACLARAMENTO DA QUESTÃO

-

PARCIAL PROVIMENTO APELO DAS RÉS – EFEITOS INFRINGENTES - CONSEQUENTE AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (ART.85, §11, CPC/15) – ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ARGUIÇÕES PREJUDICADAS – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE COM ALTERAÇÃO PARCIAL DO RESULTADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO

Omisso o aresto quanto ao pedido subsidiário para que o valor dos honorários advocatícios seja arbitrado em percentual (entre 10% a 20%) sobre o valor da condenação imposta na sentença, devem os aclaratórios ser acolhidos para que tal vício seja sanado.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ: “
Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a ‘seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o)
; (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)’. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019)”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR)

Em havendo condenação, deve o respectivo valor ser tomado por base de cálculo para a fixação dos honorários.

Com o saneamento da omissão apontada, o apelo das rés embargantes deve ser provido parcialmente, pelo que descabe a majoração dos honorários em sede recursal na forma tratada pelo §11 do art.85 do CPC/15 (honorários recursais).

Acórdão retificado para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios e excluir a majoração dos honorários recursais.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGANTE: JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGANTE: MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO: LUCIANA OLIVEIRA DE CAMPOS

EMBARGADO: JOAQUIM DE GOES SOUSA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Embargos de Declaração opostos pelas rés
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRAS
contra o v. acórdão de ID. n. 65697988
que negou provimento ao apelo das requeridas e deu parcial provimento ao dos autores tão somente para majorar de R$8.000,00 para R$10.000,00 o valor da verba indenizatória fixada a título de indenização por danos morais.

Aduzem as rés que nas razões de seu apelo aviaram duas pretensões relativas à verba honorária: o primeiro para que fosse redistribuído o ônus de sucumbência para que esses fossem suportados exclusivamente pela parte autora – o que não foi acolhido; o segundo para que a base de cálculo para a aferição do percentual devido a título de honorários fosse o “valor da condenação” e não o “valor da causa” como fixado na sentença.

Asseveram que em relação a esse segundo pedido o aresto foi omisso.

Afirmam que o acórdão também seria contraditório pois, apesar de consignar em determinado trecho que,
“
No que tange ao valor e à distribuição da verba honorária nenhum dos recursos merece acolhida”,
na parte final do julgado, obtemperou uma redução de 5% da condenação da verba honorária imposta aos autores.

Ao fim, aduzem que, também nesse ponto, o aresto se revelou obscuro pois ficou confuso no ponto em que majorava a verba honorária devida aos patronos dos autores para 15%, com a redução da verba honorária fixada em favor dos patronos das embargantes
em 5%.

Contrarrazões no ID. n. 68246985.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Nesse viés,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, o aresto embargado de fato revelou-se omisso no que tange ao pleito subsidiário para que a verba honorária fosse arbitrada tomando-se por
base de cálculo
o valor da condenação e não o valor da causa.

Nesse particular,
é bem verdade que
“nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a ‘seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o)
; (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)’. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019)”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020)

Na hipótese, tendo a sentença imposto uma condenação aos réus, os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados entre 10% e 20% sobre esse importe.

Dessa forma, de se reconhecer a omissão para que o pedido recursal subsidiário do apelo das rés seja acolhido, de modo que a verba honorária deve ser fixada em 10% do valor da condenação.

Consequentemente, o apelo das requeridas, ora agravante, deve ser provido parcialmente – ou seja, apenas para a alteração da base de cálculo da verba honorária –, ficando revogada majoração dos honorários em sede recursal vez que, com esse novo cenário, descabidos os honorários recursais de que tratam o §11 do art.85 do CPC/15, e que foram fixados na parte dispositiva do aresto.

Logo, ficam prejudicadas arguições de contradição e obscuridade, posto que revogada a majoração dos honorários devidos aos patronos dos autores.

Forte nessas razões,
acolho em parte os embargos de declaração
a fim de suprir a omissão apontada e, mediante concessão de efeitos modificativos, dar parcial provimento ao apelo das requeridas tão somente para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios arbitrados em 10% seja o valor da condenação – e não o valor da causa, e, por consequência, afastar a majoração dos honorários recursais de que trata o §11o do art.85 do CPC/15. Consequentemente, restam prejudicadas as arguições de contradição e obscuridade.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020